Tribunal: TJES
Processo: 0013760-28.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estaduais
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013760-28.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETERFRUT AGRICOLA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALAGADA OMISSÃO – NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
Embargante, a pretexto de vícios, repisa todos os fundamentos vertidos nos aclaratórios opostos anteriormente e que foram
in totum
afastados por este colegiado
,
quando do julgamento do aresto objurgado.

2. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa,
ex vi
do §2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0013760-28.2012.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: PETERFRUT AGRICOLA LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório “os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

Pois bem.

Ab initio
, impende consignar que o Embargante, a pretexto de vícios, repisa todos os fundamentos vertidos nos aclaratórios opostos anteriormente e que foram
in totum
afastados por este Colegiado, quando do julgamento do aresto objurgado.

É de curial sabença que a interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Consoante demonstrado nos autos, a
quaestio iuris
posta neste grau recursal fora acuradamente examinada e esgotada, à luz do contexto fático-processual delineado nos autos, bem como da legislação aplicável à espécie,
reconhecendo-se a

inexistência do direito do
E
mbargante
, não padecendo o v. acórdão de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC), e sim,
ostenta nítida rediscussão meritória,
o que é vedado
.

Com efeito,
“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e,

menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
.
Precedentes.
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). (g.n.)

Saliente-se que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Pelo arrazoado, por se tratar de recurso com caráter manifestamente protelatório, é de se aplicar a sanção insculpida no § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno o Embargante a pagar à Embargada multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, advertindo-o, desde logo, que a reiteração de tal conduta importará na majoração da multa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no Diploma Processual para a litigância de má-fé.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento, ao tempo em que condeno o Embargante a pagar à Embargada multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa ante o manifesto caráter protelatório do presente recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 28/11/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 12/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.